Tribunal: TJDFT
Processo: 0732003-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732003-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: JOAO DOS REIS SILVA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do seu interesse recursal, tendo em vista o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0712595-47.2025.8.07.0000. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator